Tribunal: TJDFT
Processo: 0718537-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM DESCONTAR VALORES PERCEBIDOS PELO SERVIDOR A TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DECORRENTE DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO QUE POSTERIORMENTE FOI CONSIDERADO IRREGULAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 300, CAPUT, DO CPC.
1. Pretende a autora a abstenção do réu em proceder ao desconto dos valores por ela percebidos a título de gratificação decorrente de apresentação de diploma de conclusão de ensino médio que posteriormente foi considerado irregular em razão de a instituição não possuir autorização para funcionar em Brasília.
2. Para o deferimento da tutela de urgência é necessário verificar se estão presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC.
2.1. Depreende-se, dos arts. 116 e 119 da LC no 840/2011, que a Administração não pode promover a reposição ou a indenização do prejuízo causado pelo servidor por meio de desconto em folha sem imposição legal, mandado judicial ou sem que tenha havido o consentimento do servidor para tanto, sendo que, neste último caso, será necessária a propositura de ação judicial visando ao ressarcimento.
2.1.1. Considerando que não há ordem judicial; que a autora não autorizou a realização de qualquer desconto em sua folha de pagamento, em razão da progressão ocorrida por motivo de apresentação de diploma inválido; e que a própria Administração informou que “[n]ão há descontos compulsórios, em caso de recurso do servidor o processo é encaminhado para cobrança judicial. Assim, não houve quaisquer descontos administrativos na remuneração da Autora”, não se vislumbra, na espécie, a probabilidade do direito vindicado.
2.1.2. Ainda que assim não fosse, o caso colocado em testilha não se amolda ao entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.244.182/PB (Tema 531), já que não se trata de equívoco em relação à interpretação de uma lei; e, para que haja eventual aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal nos REsp’s no 1.769.306/AL e 1.769.209/AL (Tema 1009), necessária a regular instauração do contraditório e da ampla defesa perante o Juízo de primeiro grau a fim de averiguar se, de fato, houve equívoco da Administração Pública e se a autora tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso.
3. Agravo de instrumento desprovido.